Tribunal: STF
Processo: HC 49178
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
1. MOTIVO FUTIL E SURPRESA. A PRIMEIRA E CIRCUNSTANCIA DE CARÁTER
PSIQUICO E A OUTRA E PERTINENTE AO MEIO DE EXECUÇÃO. NÃO E
CONTRADITORIA A DECISÃO QUE RECONHECE A CONFIGURAÇÃO DE UMA E OUTRA
NA MESMA CONDUTA CRIMINOSA. 2. NULIDADE DE QUESITO FORMULADO EM
TERMOS COMPLEXOS. NÃO E DE SER DECRETADA SE A MATÉRIA DE TAL QUESITO
NÃO FOI CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DA PENA. 3. SE A SENTENÇA CRIMINAL
CONTEM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS DO
ART. 42 DO CP, NÃO SE TEM COMO CONSIDERA-LA NULA.